Tribunal: TJMT
Processo: 1010529-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS - CPF: 977.955.181-68 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010529-06.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS

Recorrido:

BANCO FICSA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por Maria de Fátima Borges dos Santos em virtude da sentença proferida indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I e VI, do CPC, em razão do ajuizamento de diversas ações com fundamentos semelhantes, qual seja, descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

2.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

3.
Ora, o fracionamento das ações como no caso concreto consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só desconto, poderia a parte requerente incluir os demais descontos que alega serem irregulares e que teriam sido contratados de maneira fraudulenta pelo mesmo demandado.

4.
Em verdade, a demanda em tela visa única e exclusivamente ao enriquecimento ilícito da parte com a maximização do ressarcimento decorrente da cumulação das condenações em danos morais, o que deve ser desestimulada com rigor.

5.
Vale ressaltar que vedar tais condutas de multiplicidade de demandas que acaba por onerar o Poder Judiciário, além de dificultar a defesa da parte demandada, não significa impedir o acesso da parte à justiça, mas fazer que o seu direito seja obtido de forma eficaz, adotando-se processo e procedimento ético e consciente.

6.
Portanto, a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022